Tribunal: TJSP
Processo: 1109007-95.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO INCONCILIÁVEL COM A VIA ELEITA, ENSEJANDO, A IRRESIGNAÇÃO, A VIA DO ESPECIAL - JURISPRUDÊNCIA FIRME QUANTO À POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA TAXA DE JUROS COBRADA ABUSIVAMENTE, TENDO COMO PARÂMETRO A MÉDIA DE MERCADO - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE -

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO INCONCILIÁVEL COM A VIA ELEITA, ENSEJANDO, A IRRESIGNAÇÃO, A VIA DO ESPECIAL - JURISPRUDÊNCIA FIRME QUANTO À POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA TAXA DE JUROS COBRADA ABUSIVAMENTE, TENDO COMO PARÂMETRO A MÉDIA DE MERCADO - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.